Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-56.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001805-56.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA - CPF: 933.181.381-34 (RECORRENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA À JUSTIÇA DO TRABALHO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – PLEITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PELO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM ÓRGÃO DIVERSO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Municipal 150/2010, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada.

No caso dos autos, a parte promovente fora cedida para o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, conforme Ofício no 144/2006/TRT/DGCA/GP, de 09.03.2006, da Portaria no 105/GP/2006 de 07/04/2006, e da Portaria TRT DGCA – 1190/2006, de 12.06.2006, de modo que permaneceu à disposição da Justiça do Trabalho, a qual assumiu o ônus remuneratório pela cessão da servidora pública, ou seja, lhe caberia a responsabilidade pela remuneração da servidora que requereu.

Com efeito, para que a parte promovente fizesse jus à Estabilidade Financeira, a nomeação para o cargo em comissão e/ou função gratificada deveria ter ocorrido pelo Município de Tangará da Serra, e não pelo TRT. Por isso, em razão do princípio da legalidade, não se pode aceitar que a nomeação para o cargo em comissão pelo órgão cessionário, a Justiça do Trabalho, implique em obrigações para o órgão cedente, o Município, especialmente considerando que a cedência da servidora pública ocorreu a pedido daquele órgão.

Ademais, a parte promovente pretende a incorporação de vencimentos na seara municipal de vencimentos de cargo comissionado integrante de carreira vinculada a órgão de outro poder, a Justiça do Trabalho, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de “ não há como impor à Fazenda Municipal o pagamento de estabilidade financeira, cuja atividade foi exercida no TRT, em âmbito do Poder Judiciário, pena de ofensa ao princípio da legalidade”, bem como que “cabe ao Município e unicamente a este a instituição de gratificações e vantagens salariais destinadas aos seus servidores que prestam efetivo exercício no âmbito Municipal”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, julgando-se assim extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial de estabilidade financeira, uma vez que mesmo tendo sido cedida, a pedido do TRT23, não perdeu o vínculo com o ente público cedente, de modo que faz jus aos benefícios previstos em lei.

Alegou que se vê no presente caso “a famosa “vista grossa” ante um direito que lhe é assegurado por lei, e que a mesma faz jus, não se busca aqui ao mero acaso ou mera suposição, mas sim um direito que lhe é pertinente”.

Argumentou que “a Cessão não fora realizada a pedido da servidora/recorrente, é de suma importância deixar claro que a cedência ocorreu em virtude de solicitação do órgão cessionário, sendo imediatamente atendida pelo Chefe do Executivo Municipal em exercício no ano de 2006 e ratificada por meio da portaria TRT/DGCA-1190/2206 em 12/06/2006”.

Sustentou que, nos termos da lei, “a cessão de servidor será considerada para todos os efeitos como efetivo exercício no serviço público municipal”.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, nos seguintes termos: “1) Que seja assegurado o direito da Recorrente em ter seu reconhecimento e Pagamento da Estabilidade Financeira; 2) Que seja levado em consideração o computo do período que atingiu a função comissionada de maior valor (FC06 – 4.726,70), devidamente atualizado, haja vista, o que estabelece ipsis verbis o Art. 2o § 5o da Lei Complementar no 150/2010; 3) Que seja concedido o direito de auferir à parcela em questão, incorporada ao seu salário; 4) Requer ainda, seja concedido o pagamento com efeitos retroativos a data da concessão da licença-prêmio e/ou data de retorno da requerente/servidora às dependências do município; 5) A Condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com a previsão Legal, NCPC”.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade financeira no âmbito municipal de valores recebidos em cargo comissionado exercido no âmbito da Justiça do Trabalho, pois a parte promovente fora cedida para exercício neste órgão do Poder Judiciário.

A parte promovente é servidora pública municipal e fora cedida, a pedido, ao Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT23) e entende que por ter exercício função comissionada no âmbito deste órgão, faz jus à estabilidade financeira com o fundamento de que a cessão a outro órgão não impede a aquisição de direitos.

Dispõem os artigos 1o, 2o e 3o da Lei Complementar Municipal 150/2010:

Art. 1o Esta Lei regulamenta o pagamento do direito à Estabilidade Financeira dos servidores públicos do município de Tangará da Serra adquirido por aqueles que preencham totalmente os requisitos estabelecidos nos artigos abaixo.

Art. 2o O direito à Estabilidade Financeira consiste na percepção pelo servidor público do quadro de carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada, do recebimento do valor do cargo ou função de maior valor que exerceu por, pelo menos 2 (dois) anos dentro da mesma simbologia disposta na Legislação vigente, nos últimos 05 (cinco) anos e não preenchendo este requisito considerase para efeito de estabilidade financeira a média recebida por simbologia dentro do interstício a que fizer jus.

§ 1° - Os servidores de provimento efetivo, que foram nomeados para cargos em comissão e/ou funções gratificadas, e que comprovem o exercício da função, por 05 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos intercalados, incorporarão automaticamente as vantagens pecuniárias da função exercida ao seu vencimento da carreira.

§ 2° - Também farão jus a estabilidade financeira o Servidor que nos interstícios dispostos nos parágrafos acima tenham recebidos adicionais de função comissionada.

§ 3° - Não farão jus à estabilidade financeira os servidores que mesmo possuindo os interstícios disciplinados acima, recebem adicionais específicos de cargos por concurso, que farão subsídio à formação da base de calculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, assim como os adicionais indicados na LTCAT.

§ 4° - Não farão jus à estabilidade financeira os servidores que efetuou a alteração de categoria funcional através de novo concurso, mesmo que no cargo anterior possuía os requisitos desta lei, momento em que passa a correr o direito para o mesmo, a partir da publicação desta lei, quando completar os requisitos necessários a auferição da estabilidade financeira.

§ 5o - A apuração do período do interstício será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que na contagem para efeito desta Lei Complementar, uma vez feita a conversão, a fração restante superior a 183 (cento e oitenta e três) dias será considerada 01 (um) ano.

Art. 3o O servidor municipal beneficiário do instituto da Estabilidade Financeira, que venha a ser nomeado para novo cargo comissionado poderá fazer opção pela remuneração do mesmo ou a do seu cargo efetivo com a Estabilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a pretensão não encontra amparo constitucional e infraconstitucional, pois esbarra no princípio da legalidade.

Isso porque, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Municipal 150/2010, acima transcrito, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada.

No caso dos autos, a parte promovente fora cedida para o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, conforme Ofício no 144/2006/TRT/DGCA/GP, de 09.03.2006, da Portaria no 105/GP/2006 de 07/04/2006, e da Portaria TRT DGCA – 1190/2006, de 12.06.2006, de modo que permaneceu à disposição da Justiça do Trabalho, a qual assumiu o ônus remuneratório pela cessão da servidora pública, ou seja, lhe caberia a responsabilidade pela remuneração da servidora que requereu.

O § 1o do art. 2o da LC no 150/2010 prevê que terá direito à Estabilidade Financeira o Servidor de Provimento Efetivo que for nomeado para cargo em comissão e/ou função gratificada que comprove o exercício da função por 05 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, sendo devida a incorporação automática das vantagens pecuniárias da função exercida ao seu vencimento de carreira. Todavia, essa nomeação deve ocorrer no âmbito municipal.

Com efeito, para que a parte promovente fizesse jus à Estabilidade Financeira, a nomeação para o cargo em comissão e/ou função gratificada deveria ter ocorrido pelo Município de Tangará da Serra, e não pelo TRT. Por isso, em razão do princípio da legalidade, não se pode aceitar que a nomeação para o cargo em comissão pelo órgão cessionário, a Justiça do Trabalho, implique em obrigações para o órgão cedente, o Município, especialmente considerando que a cedência da servidora pública ocorreu a pedido daquele órgão.

Ademais, a parte promovente pretende a incorporação de vencimentos na seara municipal de vencimentos de cargo comissionado integrante de carreira vinculada a órgão de outro poder, a Justiça do Trabalho, o que não se pode admitir, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021